Tribunal: STF
Processo: ARE 1500934
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-12
Data de publicação: 2024-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, ementado nos seguintes termos:  



    “AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE TEMPO DE SERVIÇO – POLICIAL MILITAR – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS – SENTENÇA MANTIDA” (eDOC 8 – ID: 6c6cecf1)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5º, caput e XXXVI; 37, caput; e 39, § 1º, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, sustenta-se o direito a todas as vantagens garantidas aos servidores militares, inclusive a promoção na carreira, a partir da data da matrícula em curso de formação, ocorrida em 26 de abril de 2004.



    Afirma-se que, para ser promovido, o militar deve ter contabilizado 8 anos de serviço e que deve ser inserido nesse período o tempo de curso de formação, ainda que realizado por força de aprovação em concurso diverso. 



    Alega-se que a reinclusão na Polícia Militar de praça graduada deve assegura-lhe o direito a todas as vantagens do curso anterior, inclusive a promoção na carreira, conforme estabelece o art. 156, § 4º, da Lei estadual nº 5.301, de 1969 - Estatuto dos Militares do Estado de Minas Gerais (eDOC 9 – ID: 07605937, p. 5).



    Alega-se que, com a aprovação do militar Recorrente em novo certame não houve o rompimento do vínculo anterior, tendo em vista que ele não se desligou de suas funções, mas apenas logrou êxito em um ingresso definitivo em novo concurso (eDOC 9 – ID: 07605937, p. 5).



    É o relatório.



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    Inicialmente, anoto que o recorrente foi anteriormente aprovado no concurso da polícia militar realizado no ano de 2004, tendo ingressado por meio de decisão judicial liminar posteriormente revogada, com respectiva exoneração em 2005. Posteriormente, prestou novo concurso público, sendo novamente aprovado em 2006, ingressando em definitivo aos quadros públicos.



    Na espécie, o Tribunal de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie e o conjunto probatório constante dos autos, consignou que o período o qual o recorrente pleiteia o reconhecimento como tempo de serviço efetivamente trabalhado corresponde ao tempo de atividade na PMMG exercido em decorrência de decisão judicial liminar, a qual foi posteriormente revogada na sentença, para negar o direito à admissão no serviço público. Com base nisso, registrou inexistir previsão legal para que tal período seja computado como tempo de serviço para fins de promoções, férias e quinquênio. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:  



    “(...) destaco apenas que o feito se refere a garantir a contagem como tempo de efetivo exercício o período em que exerceu a função de policial militar a título precário, por força de liminar judicial posteriormente revogada, negado pela sentença rechaçada, contra a qual se insurge a parte autora ao argumento, em resumo, que é seu direito, uma vez que prestou serviços à incorporação, no período requerido. 



    In casu, o recurso não merece prosperar, haja vista que fora bem aplicado o direito ao caso concreto. 



    Afinal, como fora muito bem destacado na sentença recorrida, o tempo de serviço exigido pela legislação não contempla a situação daquele que exerceu suas atividades junto à PMMG por conta de decisão judicial de caráter precário, cujo comando judicial foi posteriormente reformado, co – ID: 6c6cecf1, p. m seus efeitos integralmente extintos. 



    Com isso, o não provimento do recurso é medida que se impõe” (eDOC 8 – ID: 6c6cecf1)  



    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso.



    Além disso, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. AGENTE DA POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL. CONTAGEM DO PERÍODO DE FREQUÊNCIA EM CURSO DE FORMAÇÃO COMO TEMPO DE SERVIÇO. ACÓRDÃO FUNDAMENTADO NA LEI DISTRITAL N. 4.878/1965 E NO DECRETO-LEI N. 2.179/1984. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. SÚMULA N. 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. (...)” (ARE 730642 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 10.04.2013 – grifo nosso)  



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGENTE DA POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL. CURSO DE FORMAÇÃO. CONTAGEM COMO TEMPO DE SERVIÇO PARA FINS DE APOSENTADORIA. LEI DISTRITAL 4.878/1965 E DECRETO-LEI 2.179/1984. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 5º, II E XXXVI, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA NÃO VIABILIZA O MANEJO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO DISPONIBILIZADO EM 1.06.2011. O exame da alegada ofensa ao art. 5º, II e XXXVI, da Constituição Federal, dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, o que refoge à competência jurisdicional extraordinária, prevista no art. 102 da Constituição Federal. O Acórdão recorrido dirimiu a lide acerca da possibilidade da contagem de tempo referente a curso de formação profissional para fins de aposentadoria com fundamento na legislação infraconstitucional. As razões do agravo regimental não são aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere ao âmbito infraconstitucional do debate, a inviabilizar o trânsito do recurso extraordinário. (...)” (RE 672457 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 29.08.2013 – grifo nosso)  



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de agosto de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente